Tribunal: TJDFT
Processo: 0723349-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723349-19.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAILA M SILVA ROQUE SERVIÇOS ESTÉTICOS AGRAVADO: SECRETÁRIA DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NAILA M SILVA ROQUE SERVIÇOS ESTÉTICOS contra decisão exarada por esta Relatoria, nos autos do Mandado de Segurança no 0722520-38.2023.8.07.0000, em trâmite na 2a Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, impetrado pelo agravante contra ato imputado à Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na proibição de utilização de equipamentos de bronzeamento artificial para finalidades estéticas, prevista na Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n. 56/2009 - ANVISA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 47814984 – p. 71/77), esta Relatoria indeferiu a medida liminar vindicada pelo impetrante, objetivando o reconhecimento do direito de prestar serviços de bronzeamento artificial, sem sofrer os efeitos de eventual autuação (multa) ou medidas afins, ou de vir a ter seu estabelecimento injustamente interditado. No agravo de instrumento interposto, o agravante afirma que se encontram configurados os pressupostos para o deferimento da liminar vindicada no Mandado de Segurança no 0722520-38.2023.8.07.0000, uma vez que é profissional do ramo de estética e não deseja sofrer paralização de suas atividades, sob pena de perder clientes, bem como sua própria renda. Assevera, ademais, que há possibilidade real de vir a sofrer autuação baseada na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) n. 56/2009, da ANVISA, declarada nula em ação judicial proposta pelo Sindicato Patronal dos Empregadores em Empresas e Profissionais Liberais em Estética e Cosmetologia do Estado de São Paulo, que tramitou perante a 24a Vara Federal de São Paulo. Ao final, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja imposta à Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal a obrigação de se abster de promover qualquer autuação em relação às atividades desenvolvida em câmaras de bronzeamento artificial instaladas em seu estabelecimento comercial. A título de provimento definitivo, requer a reforma da r. decisão recorrida, para que seja deferida a liminar vindicada no Mandado de Segurança no 0722520-38.2023.8.07.0000. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 47814973 e 47814986. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que o agravo de instrumento interposto não deve ser conhecido, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. No caso em apreço, a agravante se insurge contra decisão pela qual esta Relatoria indeferiu a liminar vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 0722520-38.2023.8.07.0000. De acordo com o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, [c]ontra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. O RITJDFT, ao tratar do recurso cabível contra decisão exaradas pelo relator, estabelece o seguinte regramento: Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. § 1° A interposição de agravo interno independe do recolhimento de preparo e atenderá ao disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. § 2o Juntada aos autos a petição do agravo interno, o relator determinará a intimação do agravado para manifestação em 15 (quinze) dias. § 3° Não havendo retratação, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo órgão colegiado, observado o disposto no art. 1.021, §§ 3°, 4°, e 5°, do Código de Processo Civil. Em conformidade com o princípio da singularidade recursal, contra determinado ato judicial somente é cabível uma modalidade de recurso expressamente prevista no Código de Processo Civil. Dessa forma, é de ser reconhecer a manifesta inadmissibilidade da interposição de agravo de instrumento contra as decisões exaradas por relator de mandado de segurança de competência originária deste egrégio Tribunal de Justiça. Por certo, em se tratando de decisão exarada por relator, seja em grau de recurso, seja em ações de competência originária do Tribunal, eventual impugnação somente é possível mediante a interposição de agravo interno. É imperioso ressaltar que, na hipótese em apreço, não há razão para que seja aplicado o princípio da fungibilidade recursal, uma vez que se trata de erro grosseiro, uma vez que não subsiste dúvida objetiva acerca do recurso apropriado para impugnar decisão exarada por relator de mandado de segurança de competência originária do Tribunal. Corroborando entendimento no sentido de não ser cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de justiça em casos semelhantes: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR RELATOR. INADMISSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE. 1. É inadmissível a interposição agravo de instrumento contra decisão monocrática proferida em outro agravo de instrumento, pois, para este caso a previsão é de agravo interno, nos termos do artigo 1021 do Código de Processo Civil. 2. A interposição de agravo de instrumento contra decisão monocrática proferida em outro agravo de instrumento revela-se erro grosseiro, impassível de convalidação pela aplicação dos princípios da instrumentalidade de formas, da fungibilidade recursal, da celeridade ou em flexibilização da norma. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1435755, 07093252020228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no DJE: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DIVERSO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.O agravo interno encontra previsão no artigo 1.021 do CPC, é cabível contra decisão proferida monocraticamente pelo Relator e cujo julgamento compete ao respectivo órgão colegiado. 2. A interposição de agravo de instrumento em substituição ao agravo interno, em face à decisão monocrática que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo a apelação, constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1427162, 07035164920228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. RECURSO CABÍVEL. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. DIALETICIDADE RECURSAL NÃO OBSERVADA. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de ação Rescisória. 2. O recurso cabível contra decisões monocráticas proferidas por Relator é o Agravo Interno (art. 1.021, CPC e art. 265, RITJDFT), e não o Agravo de Instrumento (art. 1.015, CPC). 3. Embora o Código de Processo Civil tenha conferido especial destaque ao princípio da instrumentalidade das formas e tenha contemplado o princípio da fungibilidade recursal, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a interposição equivocada de recurso, quando há expressa disposição legal da espécie cabível, afasta a dúvida objetiva e constitui manifesto erro grosseiro, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade. 4. Nos termos do artigo 1.021, §1o, do Código de Processo Civil, é atribuição do recorrente, nas razões do agravo interno, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se, ao contrário, ignora a regra da dialeticidade e apenas retoma os argumentos já lançados, forçoso registrar o não conhecimento do agravo interno. 5. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1346327, 07063072520218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Dessa forma, evidenciada a inadequação da via recursal eleita pelo agravante, e em se tratando de erro grosseiro, não há como ser admitido o processamento do agravo de instrumento, tampouco o recebimento do recurso como agravo interno. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 16 de junho de 2023 às 15:00:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora